Tribunal: TJDFT
Processo: 0012313-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012313-44.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARCO AURÉLIO GODOI ALVES RECORRIDOS: CELSO MIZUNO, RAQUEL RESENDE DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o embargante opôs embargos de declaração nos quais não foram impugnados os fundamentos do último acórdão proferido, o qual, após o provimento parcial de REsp pelo STJ, rejulgou a causa apenas quanto aos honorários advocatícios. 2. Ressalta-se que, ainda que o tema acerca da legitimidade passiva suscitada nos embargos de declaração seja matéria de ordem pública, este assunto foi objeto de análise por esta Turma Cível no momento do primeiro julgamento da apelação, tratando-se de matéria preclusa. 3. Diante disso, não restou demonstrada a dialeticidade, porquanto o acórdão recorrido sequer tratou da questão trazida nos embargos de declaração e, por outro lado, também se trata de matéria preclusa, uma vez que analisada pelo acórdão primevo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012